Tribunal: TJMT
Processo: 8010122-97.2016.8.11.0096
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), FRANCISNEIDE DOMINGOS COELHO - CPF: 010.388.101-83 (RECORRIDO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente FRANCISNEIDE DOMINGOS COELHO postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito total de R$ 186,18 (cento e oitenta e seis reais e dezoito centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente. As telas sistêmicas e faturas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que cumpria a Recorrente comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pela Recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura o danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente FRANCISNEIDE DOMINGOS COELHO postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito total de R$ 186,18 (cento e oitenta e seis reais e dezoito centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, em que o magistrado de origem reconheceu a existência do débito.

Inconformada, a Recorrente em suas razões recursais postula pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020